Tribunal: TJDFT
Processo: 0716144-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0716144-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONEL SILVIO PIMENTA, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Visto, etc., Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo da instância prima que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos agravantes LEONEL SILVIO PIMENTA, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA. Conforme assinalado pelo juízo originário, "Os corresponsáveis JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA e LEONEL SILVIO PIMENTA, apresentaram Exceção de Pré-Executividade no ID 107333935, sustentando, em síntese, a ilegitimidade dos sócios para figuram na demanda e o fato da sociedade empresária ter sido extinta antes do ajuizamento da execução fiscal, bem como a declaração de nulidade da CDA por não observar as formalidades essenciais, a ilegalidade, desproporcionalidade e a ausência de razoabilidade na multa aplicada." Ao exame do recurso interposto, observa-se que a matéria tangencia suposta contrariedade entre a tese firmada na decisão agravada e o Tema 863 do STJ e supostas ilegitimidades passivas dos recorrentes. A fim de evitar eventual constrição patrimonial, DEFIRO A LIMINAR postulada para determinar a suspensão do processo de origem, até o julgamento da presente recurso. Intime-se a parte agravada para querendo apresentar contraminuta no prazo legal. Publique-se. BRASÍLIA, DF, 20 de maio de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora